Tribunal: TJPA
Processo: 0001350-43.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001350-43.2017.8.14.0040

APELANTE: ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO PARA DECLARAR RESCINDIDO OS CONTRATOS DE FIRMADO ENTRE AS PARTES E CONSOLIDAR A PROPRIEDADE EM NOME DA REQUERIDA; DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM VALOR ÚNICO, PODENDO O PROMISSÁRIO VENDEDOR RETER, NO CASO DE CULPA DO COMPRADOR, O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, ADMINISTRAÇÃO E O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA; CONDENAR A PARTE AUTORA A PAGAR TAXA DE FRUIÇÃO EM 1% INCIDENTE SOBRE O VALOR TOTAL DA COMPRA, POR MÊS; CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR A PARTE AUTORA DAS BENFEITORIAS.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. PROVA PERICIAL DEFERIDA NÃO CHEGOU A SER REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ SENTENCIOU O PROCESSO DE FORMA SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA:
Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu por diversas vezes a produção de provas, principalmente a pericial
. No entanto, apesar da
prova pericial ter sido deferida, esta não chegou a ser realizada,
tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes logo após a suspensão do processo, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

II-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo NCPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III-
Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001350-43.2017.8.14.0040

APELANTE: ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA

ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO

APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

Narra o autor na inicial: 1) que o autor firmou contrato de compra e venda de imóvel urbano (lote) com a empresa requerida; 2) que a requerida fez diversas promessas acerca da valorização do imóvel, propagandas de que seria um local com faculdade, parques e Núcleo Urbano, mas a empresa VALE S/A iniciou a construção de uma estrada de ferro próxima local, o que causou a desvalorização da área devido a poluição, ruídos, vibrações e perigo, considerando a linha de ferro; 3) que a requerida e a VALE S/A demandam uma servidão e indenização em relação a construção nos autos do processo nº 0005531-63.2012.8.14.0040. Diante do exposto, requereu, inicialmente, a concessão de medida liminar para suspensão da cobrança das parcelas mensais e abstenção de inscrição no nos órgãos de proteção, e a final da procedência da ação, rescindindo o contrato firmado entre as partes, condenando a restituição de todos os valores já pagos pelo requerente com juros e correção monetária, multa de 10% pela rescisão, indenização por danos morais e materiais (benfeitorias), alternativamente, que a requerida seja condenada a pagar o valor da desvalorização do imóvel.

Indeferido o pedido liminar e deferido o pedido de justiça gratuita (ID 14934140).

Audiência realizada no ID 14934140 - Pág. 8.

Emenda a inicial com pedido de inclusão da VALE AS no polo passivo (ID 14934142).

Contestação apresentada no ID 14934143.

Réplica no ID 14934147.

Requerimentos de produção de provas pelas partes no ID 14934149.

O réu formulou pedido de suspensão do processo ID 14934151.

Contestação pela VALE S/A no ID 14934153.

Decisão saneadora determinando a realização de perícia no ID 14934155.

Decisão de suspensão do feito no ID 14934175.

Sentença prolatada (ID 14934179), onde o magistrado julgou parcialmente procedente o feito, para: 1) declarar rescindido os contratos de compromisso de compra e venda firmado entre as partes e por consequência, consolidar a propriedade em nome da requerida; 2) determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, podendo o promissário vendedor reter, no caso de culpa do comprador, o percentual de 10% (dez por cento) a título de ressarcimento das despesas com publicidade, administração, etc. e o percentual de 10% (dez por cento) a título de multa compensatória; 3) condenar a parte autora a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 1% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber; 4) condenar a requerida a indenizar a parte autora das benfeitorias na forma da lei, comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir.

Apelação interposta pelo autor no ID 14934184, onde alega: 1) preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas; 2) no mérito, a falta de análise dos documentos juntados pelo autor; 3) julgamento extra petita; 4) que seus pedidos alternativos não foram analisados na sentença; 5) que a rescisão deve ocorrer por culpa da vendedora e não do comprador, devendo ser invertida a cláusula penal condenatória; 6) que a taxa de fruição acarreta em enriquecimento ilícito da apelada; 7) que as despesas processuais devem recair sobre a parte apelada; 8) existência de danos morais e materiais. Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

Contrarrazões no ID 14934186.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001350-43.2017.8.14.0040

APELANTE: ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA

ADVOGADO: DENISE BARBOSA CARDOSO

APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que o apelante defende:
1) preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas; 2) no mérito, a falta de análise dos documentos juntados pelo autor; 3) julgamento extra petita; 4) que seus pedidos alternativos não foram analisados na sentença; 5) que a rescisão deve ocorrer por culpa da vendedora e não do comprador, devendo ser invertida a cláusula penal condenatória; 6) que a taxa de fruição acarreta em enriquecimento ilícito da apelada; 7) que as despesas processuais devem recair sobre a parte apelada; 8) existência de danos morais e materiais.

PRELIMINARMENTE
, sustenta a recorrente a nulidade da sentença por
CERCEAMENTO DE DEFESA
, pois não houve produção de prova conforme solicitado pelo apelante na petição inicial, pedido reiterado na réplica, defendendo a necessidade da prova para o deslinde da ação.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu por diversas vezes a produção de provas, principalmente a pericial:

Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente a documental, pericial, testemunhai, contra prova, juntada de documentos novos, dentre outros que se fizer necessário. (14934132 - Pág. 43).

Reitera a necessidade da produção de prova pericial, por se tratar de prova fundamental para o deslinde da ação. (ID 14934147 - Pág. 15).

O autor informa ainda, o interesse em produzir prova oral com a oitiva das partes e testemunhas, devendo ser designada audiência de instrução para tal fim, em razão da grande complexidade da causa. O que desde já se requer. (ID 14934149 – Pág. 8)

Requer-se, pois, a realização de perícia técnica para a efetiva verificação do dano no imóvel objeto do presente litígio, devendo a mesma ser custeada pela requerida (Nova Carajás). (ID 14934149 – Pág. 8)

Reforça-se ainda a necessidade de perícia técnica para a efetiva verificação do dano no imóvel objeto do presente litígio. (ID 14934154 – Pág. 4)

No entanto, apesar da prova pericial ter sido deferida, esta não chegou a ser realizada, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes logo após a suspensão do processo, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de provas, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, pois deveria indeferi-las fundamentadamente quando entendesse desnecessárias, neste caso, tendo o julgado entendido que a perícia realizada em outro processo seria suficiente, deveria ter revogado sua decisão anterior ou manifestado pelo indeferimento.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa,
vedada pelo NCPC
, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PONDERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. Ao interferir no curso processual e determinar a produção de provas, sob o respaldo e imposição do estatuto processual, o juiz não se põe em favor de qualquer das partes, apenas procura elucidar e apurar fatos que iluminem as dúvidas que pairam sobre as questões postas em debate, não se configurando parcialidade, mas tão somente denota o esforço do juízo em prol da elucidação da causa. 2.
A discricionariedade do juiz ao buscar a verdade real, conduzir o processo e requerer a produção de provas, não é absoluta. Tal voluntariedade requerida e imposta pela lei, deve se situar dentro de outros limites legais e principiológicos que ditam o curso processual, atinentes à transparência, ao contraditório, à fundamentação dos atos, imparcialidade, isonomia, segurança jurídica e à não surpresa
. 3.

Quando o juizado determina ou produz provas, estas devem necessariamente ser colocadas em disponibilidade das partes litigantes para apreciação e manifestação. A prática da dialeticidade e transparência, a serviço do contraditório e devido processo legal é imperiosa. 4. A inserção de peças probatórias no bojo da sentença, traz surpresa às partes. Além de inibição do contraditório, o surgimento de provas no decisium, que culmina à fase de primeiro grau, tolhe o direito de pronunciamento acerca das evidências e, pelo surpreendente, macula a segurança jurídica do processo, pois a conclusão se pauta por elementos inaugurais que eram exógenos aos autos até aquele momento. 5. Não se pode considerar o duplo grau de jurisdição como advento supridor do contraditório, pois nesta fase estar-se-á discutindo pela primeira vez uma questão ainda não debatida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido. Preliminares acatadas. Nulidade da sentença e retorno ao juízo. Unânime. (Acórdão n.1158887, 07324083820178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ORIGEM DO DEFEITO APRESENTADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. 1. Inexiste prova suficiente nos autos sobre as circunstâncias em que se deu o defeito no veículo, especificamente no tocante ao uso do produto de maneira adequada. Autor apelado refere a vício de origem, apelantes alegam que combustível adulterado provocou os danos, juntando laudo técnico e requerendo a realização de perícia.2.
Julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes produção de provas essenciais
que contraria o art. 330 do CPC/73 e cerceia o direito da parte à ampla defesa.3.
Preliminar acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância
. (Apelação 481377-20002045-56.2014.8.17.0480, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 05/12/2018, DJe 12/12/2018)

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024